Tribunal: TJDFT
Processo: 0027795-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA NO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL REALIZADA EM OUTROS AUTOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. COISA JULGADA. MULTA COMPENSATÓRIA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. PRIMEIRO DIA SEGUINTE APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EFETIVO PREJUÍZO. APELOS IMPROVIDOS.

1. Apelação e apelação adesiva interpostas em face de sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização de danos materiais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora. No mérito, alega que o atraso na entrega deu-se pela ocorrência de caso fortuito/força maior ensejadores de exclusão da responsabilidade civil. Afirma que o termo final da mora deve ser a data da expedição da carta habite-se. Pugna pela modificação da base de cálculo do valor da multa a ser paga. Assevera que os juros de mora devem incidir apenas após o trânsito em julgado da presente demanda e a correção monetária deve ser fixada a partir da data da citação. 1.2. Por sua vez, a autora afirma que a multa contratual deve ser aplicada até a data do trânsito em julgado da sentença que determinou a rescisão do contrato entabulado entre as partes.

2. Da preliminar de falta de interesse de agir – rejeição. 2.1. O fato de autora ter ingressado com ação de rescisão contratual não impede que ingresse com demanda indenizatória, mormente quando a compensação material não foi objeto de discussão na demanda primitiva, não estando sob o manto da coisa julgada.

3. A alegação de que o atraso na entrega do imóvel deu-se em razão de caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de discussão nos presentes autos. 3.1. A questão foi discutida na ação de rescisão contratual e está abarcada pela coisa julgada.

4. O período de incidência da multa compensatória corresponde ao primeiro dia seguinte após o vencimento do prazo de tolerância para a entrega do imóvel até a data do ajuizamento da ação. 4.1. Precedente: “(...) O marco final do cômputo da multa compensatória, equivalente aos lucros cessantes, deve ser a data em que os promitentes compradores manifestaram o desejo inequívoco de rescindir o contrato que, no caso, corresponde à data da propositura da ação. (...)” (00072964520168070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 05/05/2020).

5. Correta a sentença que aplica a cláusula penal assim como pactuada pelas partes. 5.1. Em caso de atraso na entrega do imóvel, as partes convencionaram a aplicação de multa correspondente a 0,5% do preço do imóvel. 5.2. Não há se falar em enriquecimento sem causa da autora ou redução equitativa do montante, posto que a multa foi aplicada exatamente como prevista no contrato pactuado livremente entre as partes.

6. Do termo inicial para incidência dos juros de mora. 6.1. Não havendo termo expressamente definido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil. 6.2. Entendimento do STJ: "(...) Quanto aos juros de mora, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, no sentido de que os juros moratórios, em caso de responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. Agravo regimental improvido (...)" (AgRg no AREsp 621.694/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12/02/2015).

7. A correção monetária incide a partir do atraso, pois este configura o efetivo prejuízo. 7.1. Precedente: “(...) A correção monetária, apta a compensar a desvalorização inflacionária da moeda, deve incidir a partir do efetivo prejuízo, que ocorre com o término do prazo de tolerância de 180 dias, nos casos de aplicação de multa expressamente prevista no contrato formulado entre as partes (Súmula 43 do STJ). 3. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida.” (00086733320168070007, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 10/6/2020).

8. Apelação e apelação adesiva improvidas.